Tribunal: TJES
Processo: 5014022-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014022-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI KAUAN FERNANDES PEREIRA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE MULTA POR CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. SUPOSTA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender ser incompetente o Juizado Especial para apreciar a demanda.
2. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada com fundamento em cobrança considerada abusiva e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrentes do cancelamento de matrícula em curso de graduação ofertado por instituição privada de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Estadual processar e julgar ação que discute a validade de cláusula contratual sobre multa por cancelamento de matrícula e a consequente inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, quando não há pedido relacionado à emissão de diploma ou credenciamento da instituição perante o MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao concluir que a demanda versava sobre emissão de diploma de curso superior.
4. A controvérsia trata da relação contratual entre aluno e instituição privada de ensino superior, envolvendo cláusula de multa e negativação do nome do autor.
5. Segundo entendimento consolidado pelo STJ, nas hipóteses em que não há interesse jurídico da União, como nas ações envolvendo apenas relação contratual com instituição de ensino superior particular, a competência é da Justiça Estadual.
6. Necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença anulada. Autos devolvidos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação que discute cláusula contratual sobre multa por cancelamento de matrícula e inscrição em órgão de proteção ao crédito, quando não há pedido de registro de diploma ou credenciamento institucional. 2. A sentença proferida com base em premissa equivocada deve ser anulada para que o feito prossiga regularmente.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014022-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DAVI KAUAN FERNANDES PEREIRA

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE MULTA POR CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. SUPOSTA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender ser incompetente o Juizado Especial para apreciar a demanda.
2. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada com fundamento em cobrança considerada abusiva e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrentes do cancelamento de matrícula em curso de graduação ofertado por instituição privada de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Estadual processar e julgar ação que discute a validade de cláusula contratual sobre multa por cancelamento de matrícula e a consequente inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, quando não há pedido relacionado à emissão de diploma ou credenciamento da instituição perante o MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao concluir que a demanda versava sobre emissão de diploma de curso superior.
4. A controvérsia trata da relação contratual entre aluno e instituição privada de ensino superior, envolvendo cláusula de multa e negativação do nome do autor.
5. Segundo entendimento consolidado pelo STJ, nas hipóteses em que não há interesse jurídico da União, como nas ações envolvendo apenas relação contratual com instituição de ensino superior particular, a competência é da Justiça Estadual.
6. Necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença anulada. Autos devolvidos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação que discute cláusula contratual sobre multa por cancelamento de matrícula e inscrição em órgão de proteção ao crédito, quando não há pedido de registro de diploma ou credenciamento institucional. 2. A sentença proferida com base em premissa equivocada deve ser anulada para que o feito prossiga regularmente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
DAVI KAUAN FERNANDES PEREIRA
em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
, em que a parte autora alega que, ao contratar curso de graduação pela internet, foi informada sobre a existência de um programa denominado “diluição solidária”, que lhe permitiria o pagamento reduzido de mensalidades nos primeiros meses. Alega, contudo, que ao renovar a matrícula verificou aumento excessivo nos valores, razão pela qual solicitou o cancelamento. Narra que foi surpreendido com a cobrança de multa de R$4.000,00, da qual não teria sido previamente informado, e que, em razão da inadimplência, teve seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, o que lhe impossibilitou realizar transferência para outra instituição.

Formulou pedido de tutela de urgência para que a requerida se abstivesse de realizar cobranças e procedesse à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Sobreveio sentença (ID 11615187) que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência do Juizado Especial, por entender que a causa versava sobre emissão de diploma de curso superior, matéria de competência da Justiça Federal.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11615191), sustentando que a pretensão não versa sobre emissão de diploma, mas sim sobre cláusulas contratuais e negativação indevida, o que atrairia a competência da Justiça Estadual. Requereu a anulação da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas ao ID 11615198.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
.

Ao analisar a sentença recorrida, constata-se que o juízo a quo extinguiu o feito com base em premissa equivocada, ao entender que a pretensão versa sobre emissão de diploma, matéria cuja competência seria da Justiça Federal. Todavia, verifica-se que o autor nem sequer concluiu o curso e que os pedidos deduzidos na inicial restringem-se à suposta abusividade da cláusula que impôs multa por cancelamento de matrícula, bem como à negativação indevida decorrente da referida cobrança.

Ressalte-se que, embora haja menção à emissão de documentos, o autor esclareceu que essa solicitação visava exclusivamente à transferência para outra instituição de ensino, o que não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal (ID 11615161, pág. 08).

A controvérsia posta nos autos decorre de relação contratual de natureza privada entre o aluno e a instituição de ensino, hipótese que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, atrai a competência da Justiça Estadual, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VIZIVALI.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REGISTRO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. A controvérsia cinge-se ao juízo competente para processar e julgar ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por aluna contra instituição de ensino superior particular. 2. Nas lides que envolvam instituição de ensino superior particular, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.344.771/PR), pacificou o seguinte entendimento: "Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal". 3. Na hipótese, trata-se de ação de indenização de danos materiais c/c danos morais movida contra a Vizivali. Entre os pedidos formulados pela autora na exordial, não está o de obtenção de registro do diploma, mas tão somente pedido indenizatório de danos materiais c/c morais. 4. Assim, resta afastado o interesse jurídico da União a ensejar o deslocamento para a Justiça Federal, uma vez que eventual procedência do pedido limitar-se-á ao exame do nexo de causalidade do descumprimento obrigacional, restringindo-se à esfera privada entre a aluna e a instituição de ensino. Ademais, não subsistiria responsabilidade civil da União, uma vez que ela não deu causa aos prejuízos sofridos pelos docentes. Precedentes: CC 133.851/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 6/8/2014, CC 137.247/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Dj de 5/2/2015. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1522679/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).

Nesse cenário, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, considerando a inexistência de citação e, portanto, a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)